Tribunal: TJDFT
Processo: 0700475-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Revisão criminal. Organização criminosa. Reexame de prova. Revisão julgada improcedente.
I. Caso em exame
1. Revisão criminal de condenação em que se alega que contrária às provas dos autos e fundamentada em provas ilícitas e falsas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se a condenação é contrária à evidência dos autos e se baseou-se em provas ilícitas e falsas.
III. Razões de decidir
3. A revisão criminal destina-se a desfazer os efeitos da sentença condenatória transitada em julgado na hipótese em que evidente a ocorrência de erro judiciário. Não serve como segunda apelação, de forma a propiciar o reexame das provas produzidas. E o ônus de provar que a condenação é contrária ao texto de lei ou dissociada das provas produzidas é daquele que postula.
4. Sem que haja novas provas e não demonstrado que a condenação é contrária ao texto expresso da lei penal, à evidência dos autos ou que se fundamentou em provas ilícitas, não é hipótese de se desconstituí-la.
IV. Dispositivo
5. Revisão criminal julgada improcedente.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; L. 12.850/13, art. 2o, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 919.737/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 10.3.25.